Tribunal: STF
Processo: AI 114077
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-07
Data de publicação: 1986-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE TEMA CONSTITUCIONAL QUE, VERSADA NA ORIGEM, MERECA
DESLINDE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MATÉRIA DE DIREITO FEDERAL
ORDINÁRIO ESTRANHA AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EXTREMO,
ARROLADAS NO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
AGRAVO REGIMENTAL.